Tribunal: STF
Processo: MS 20585
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-09-03
Data de publicação: 1986-09-03

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL, PARA FIM DE REFORMA AGRÁRIA. TERRAS INEXPLORADAS. IMISSÃO DO INCRA NA POSSE DO IMÓVEL, COM ASSENTAMENTO DE FAMÍLIAS QUE DESENVOLVEM ATIVIDADES AGRÍCOLAS. NÃO
MALFERE O PARÁGRAFO 2. DO ARTIGO 161 DA CONSTITUIÇÃO, A DESAPROPRIAÇÃO DE TERRAS  VISANDO AO AUMENTO DE SUA PRODUTIVIDADE E A SUA PARTILHA MAIS CONSENTÂNEA COM A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE.
IMITIDA NA POSSE A AUTARQUIA DESAPROPRIANTE, JA NÃO HÁ OPORTUNIDADE PARA O MANDADO DE SEGURANÇA.
'WRITT' INDEFERIDO.